Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA DE BEM IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DA HIPÓTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À EXCLUSÃO DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. A instituição financeira que concede empréstimo para a construção de empreendimento e que se beneficia da hipoteca feita pela construtora detém legitimidade para integrar o polo passivo da lide na qual este pretende a baixa da hipoteca. Preliminar rejeitada.
2. Há inequívoco interesse de agir do adquirente quando a instituição financeira se opõe à pretensão manifestada na inicial e há utilidade no provimento jurisdicional pretendido. Preliminar rejeitada.
3. Embora o promitente-comprador da unidade imobiliária não tenha relação contratual direta com a instituição financeira, está exposto às práticas do mercado de consumo, com visível afetação dos seus interesses. O promitente comprador equipara-se a consumidor nos precisos termos do art. 29 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme entendimento sumulado pelo STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não têm eficácia perante os adquirentes do imóvel” (Enunciado n. 308).
5. A multa cominatória deve ser fixada em patamar elevado o suficiente para forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
6. Na hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da mera formalização de requerimento de baixa de gravame não se mostra exíguo.
7. Aquele se opõe à legítima pretensão do consumidor dá causa à demanda e deve, consequentemente, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados.